Tribunal: TJDFT
Processo: 0706143-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ART. 1040, II, DO CPC. TEMA 1.170 DO STF. DISTINÇÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. EXECUTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ. PRECEDENTES TRANSITADOS EM JULGADOS. PETIÇÃO INICIAL DO PROCESSO EXECUTIVO. AJUIZAMENTO POSTERIOR. PEDIDO EXPRESSO PARA ADOÇÃO DA TR. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. PROCESSO EM FASE ADIANTADA. OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RETROCESSO DA MARCHA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO REEXAMINADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Reexame do agravo de instrumento interposto pelos Exequentes em face da decisão que não acolheu os seus declaratórios, que foram opostos contra a decisão do Juízo de origem que homologou os cálculos deles, para verificação de possível divergência entre o acórdão reapreciado e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1317982/ES - TEMA 1.170, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.
2. O STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), acórdão publicado no DJE, em 08/01/2024, fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”
3. O acórdão reexaminado não afronta a tese fixada pela Corte Suprema no julgamento do TEMA 1.170, uma vez que o motivo determinante para o não provimento do agravo de instrumento foi a ocorrência da preclusão consumativa da pretensão dos Exequentes de aplicação do IPCA-E como fator de correção do débito, a partir de 30/06/2009.
4. Na petição inicial do cumprimento de sentença ajuizado, em 08/09/2020, data posterior ao trânsito em julgado do RE 870.947/SE - TEMA 810 do STF, ocorrido no dia 03/03/2020, os Exequentes pediram expressamente a adoção da TR como índice de correção do débito exequendo, inclusive, juntaram com a inicial planilha de cálculo empregando a TR. Posteriormente, adotando postura processual contraditória e reprovada pela ordem jurídica, VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM, opuseram embargos de declaração alegando omissão na decisão, que homologou os cálculos apresentados por eles próprios, por não aplicação do IPCA-E como fator de correção, a partir de 30/06/2009.
5. Não evidenciada divergência entre o acórdão proferido anteriormente pela 3a Turma Cível e a tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1317982/ES, com repercussão geral (TEMA 1.170), a ratificação do julgado reexaminado é medida que se impõe.
6. Decisum reexaminado. Juízo negativo de retratação. Acórdão mantido.